Tribunal: TCU
Processo: 037.212/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 434/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 6.563/2020, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq), além de Fernando César Pimentel Gusmão, como então presidente da Funcefeteq (gestão: 1o/4/2004 a 31/9/2006), e de Janaina dos Santos Nascimento, como então ordenadora de despesas da entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 109.500,00 por meio do Convênio n.o 01.06.0400.00 destinado ao programa de capacitação em processamento de alimentos, tendo a vigência do ajuste sido estipulada pelo período de 2/8/2006 a 2/2/2008; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Paulo Rogério Barbosa Chaves lançou o seu parecer conclusivo à Peça 93, com a anuência do diretor da Secex-TCE (Peça 94), pelo seguinte sentido: " (...) EXAME TÉCNICO 5. Ao analisar a matéria, o Tribunal prolatou o Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara (excerto à peça 69), relatado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, arquivando o presente processo, sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de emanar as determinações abaixo indicadas: '1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação destinado a assegurar o efetivo controle sobre os documentos de prestação de contas encaminhados pelos órgãos e entidades convenentes para fins de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, de modo a não repetir as falhas ocorridas no referido Convênio n.o 01.06.0400.00; 1.7.2. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e providências; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo do monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão.' (...) 14. Em relação à implementação do Plano de Ação (peça 86, p. 9), o documento informa que as perspectivas de implementação estão baseadas em medidas concretas já em execução. 14.1. O Plano de Ação proposto pela Finep para controle da tramitação de documentos nos fluxos de prestação de contas, detalhado no Anexo 1, está estruturado nas bases: (i) Termo de Abertura e (ii) Planejamento e Gestão. 14.2. Esse Plano de Ação se refere particularmente às iniciativas relacionadas ao controle sobre os documentos de prestação de contas nos processos de financiamento não reembolsável à pesquisa e de subvenção econômica à inovação, considerando três segmentos de atuação: (i) os instrumentos encerrados; (ii) os instrumentos vigentes (denominação que aqui representa os instrumentos que estão na fase de prestação de contas e na fase de desembolso) e os instrumentos contratados em 2020; (iii) os instrumentos contratados no novo sistema finalístico (SISGON). 15. O Plano de Ação - Anexo 1 (peça 86, p. 11-19) consolida a proposta de providências estabelecidas pela Finep para atendimento à determinação do Tribunal. 15.1. As documentações referentes aos instrumentos encerrados são tratadas visando à mudança de sua disponibilização em meio físico para meio digital. Os processos são digitalizados e organizados em arquivo pdf no sistema Flexis, que é uma plataforma de consulta, para possibilitar o acesso pelos analistas da Finep. 15.2. A documentação dos processos dos instrumentos vigentes e dos instrumentos contratados em 2020 também é digitalizada e disponibilizada no sistema Flexis. 15.3. O gerenciamento dos documentos e processos em meio eletrônico referentes aos instrumentos vigentes ou contratados em 2020 está previsto para ser realizado utilizando o Sistema SIGA-Finep, que permite a importação, a produção, a tramitação, a gestão e o controle de documentos e processos digitais, bem como contempla os principais requisitos necessários à gestão documental. Atualmente, o sistema SIGA-Finep já está implementado em projeto piloto, desenvolvido para os processos de aquisição e fiscalização de bens, materiais e serviços das atividades administrativas. A perspectiva, na sequência, é dar expansão do sistema eletrônico de documentos de maneira ampla na Finep, no âmbito do projeto Papel Zero. 15.4. Os Marcos principais (previsão das etapas principais do projeto, com datas previstas de conclusão) foram assim descritos: I. Atividades de Gestão e Monitoramento - Reunião de início dos trabalhos ( kick off ) e reuniões de acompanhamento; atividades de monitoramento. II. Digitalização do Acervo - Instrumentos encerrados digitalizados - 50% até dezembro de 2021; 100% até dezembro de 2022. - Instrumentos vigentes e os contratados em 2020 digitalizados - 25% até dezembro de 2021; 50% até dezembro de 2022; 100% até dezembro de 2023. III. Sistema SIGA-Finep - Normativos relacionados a tramitação eletrônica de documentos aprovados. - Tramitação eletrônica de documentos - piloto do processo de aquisição e fiscalização de bens, materiais e serviços das atividades administrativas finalizado até novembro de 2020. Implementação do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos em todos os processos de Finep até dezembro de 2020. IV. Novo Sistema Finalístico - Sistema Finalístico (SISGON) Sistema desenvolvido e em produção para o ciclo de vida completo envolvendo a tipologia Infraestrutura de CTI dos instrumentos de fomento não reembolsáveis até dezembro de 2021. - Alinhamento com MCTI para desenvolvimento do sistema finalístico para as demais tipologias dos instrumentos não reembolsáveis - convênios infraestrutura; convênios projeto de pesquisa; convênios em rede; contratos de subvenção econômica etc. - e para as demandas específicas de chamada pública, encomenda, carta-convite - finalizado até dezembro de 2021. - Sistema Finalístico (SISGON) - Especificação de requisitos e desenvolvimento do sistema para as demais tipologias do não reembolsáveis até junho de 2022 15.5. No cronograma apresentado, a quase totalidade das ações se encerrará no final do próximo ano (apenas a digitalização de 100% dos instrumentos vigentes e os contratados em 2020 se daria até o fim de 2023). 16. Como se percebe, inúmeras ações foram e estão sendo implementadas pela Finep, e entende-se, dado o relato acima, que o Plano de Ação apresentado atende à determinação do TCU, visando assegurar o efetivo controle sobre os documentos de prestação de contas encaminhados pelos órgãos e entidades convenentes para fins de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais. CONCLUSÃO 17. Em virtude da análise técnica realizada, considera-se cumprida a determinação proferida pelo item 1.7.1. do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 18. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo considerar cumprida a determinação proferida pelo item 1.7.1. do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara e, consequentemente, encerrar o processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno/TCU. "; Considerando, por seu turno, que o Secretário José Ulisses Rodrigues Vasconcelos lançou o seu parecer conclusivo à Peça 95 pela seguinte linha: " (...) Na instrução acostada à peça 93, o Auditor-Instrutor, com a aquiescência do Diretor, manifesta-se no sentido de que a documentação acostada à peça 86 mostra-se suficiente para considerar cumprida a determinação alvitrada pelo Tribunal no item 1.7.1 do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara -ALC. De fato, o plano de ação foi apresentado, as ações e os responsáveis pela implementação estão identificadas (os) e há um cronograma de implementação definido. 3. A par do relatado no item anterior, manifestamos parcialmente de acordo com proposta alvitrada pelo Auditor-Instrutor. Isso porque, consideramos importante acompanhar, em processo autônomo, a implementação das iniciativas previstas no plano de ação. No que se refere ao Sistema de Automação e Gestão da Carteira de Instrumentos não Reembolsáveis - SISGON, julgamos de bom alvitre que a Financiadora de Financiadora de Estudos e Projetos verifique, junto ao Ministério da Economia, a viabilidade de se integrar o SISGON à Plataforma +Brasil, ou, até mesmo, migrar a Carteira de Instrumentos Não Reembolsáveis diretamente para a Plataforma 4. Dessa forma, submetemos o, presente processo ao Relator, via Ministério Público junto ao TCU, com as seguintes propostas: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) autorizar a autuação de processo de monitoramento com o objetivo de: b.1) aferir a efetiva implementação das iniciativas previstas no plano de ação apresentado pela Financiadora de Estudos e Projetos, decorrente do item 1.7.1 do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara ; e b.2) verificar a possibilidade de integração do Sistema de Automação e Gestão da Carteira de Instrumentos não Reembolsáveis - SISGON à Plataforma +Brasil ou a migração dessas transferências ao citado sistema do Governo Federal. "; Considerando, então, que, após a análise final do feito, a Secex-TCE assinalou o cumprimento do referido item 1.7.1 do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo, todavia, de propor a autuação de processo específico para verificar a efetiva implementação das ações previstas no plano de ação pela Finep, além da possibilidade de a Finep verificar no Ministério da Economia a eventual integração do Sistema de Automação e Gestão da Carteira de Instrumentos não Reembolsáveis (SISGON) à Plataforma +Brasil; tendo o Parquet especial anuído, em cota singela (Peça 96), a essa proposta; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de dispensar a necessidade de prosseguir com o monitoramento da determinação proferida pelo referido item 1.7.1 do acórdão diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de dispensar a necessidade de prosseguir com o monitoramento da determinação proferida pelo referido item 1.7.1. do acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.212/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando César Pimentel Gusmão (CPF XXX.478.197-XX); Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq) (CNPJ 03.964.328/0001-16); Janaina dos Santos Nascimento (CPF XXX.458.057-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência, e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.